Tribunal: STF
Processo: AI 768205
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Advogado 
   subscritor do recurso. Ausência de procuração ou de 
   substabelecimento, que comprove a outorga de poderes da parte 
   agravante ao advogado signatário da peça recursal. Inobservância 
   do prazo legal (art. 37, parágrafo único, do CPC). Recurso 
   inexistente. 3. Agravo regimental não conhecido.